Tribunal: TJMT
Processo: 1027702-81.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027702-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), DAVI ANDRE SANTOS AMARAL - CPF: 024.128.912-22 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027702-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: DAVI ANDRE SANTOS AMARAL
IMPETRANTE: ALESSANDRA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS MAIS BRANDAS. ORDEM CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003). A defesa alega ilegalidade na prisão, sob o argumento de invasão domiciliar sem mandado judicial, além da ausência dos requisitos para a prisão preventiva, pedindo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal e se estão presentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (RE nº 603.616/RO) admite a entrada em domicílio sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática de crime, como a posse de arma de fogo com numeração suprimida.

4. Embora a prisão preventiva tenha sido decretada com base na gravidade concreta dos fatos, o montante de entorpecentes apreendido não justifica, por si só, a segregação, sobretudo quando analisado sob o prisma da proporcionalidade.

5. O paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, os quais possibilitam a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
: “A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando fundamentada em elementos concretos que apontem para a prática de crime. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes predicados pessoais favoráveis, como primariedade e emprego lícito, e quando o montante de drogas apreendido não é de significativa gravidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027702-81.2024.8.11.0000

PACIENTE: DAVI ANDRE SANTOS AMARAL

IMPETRANTE: ALESSANDRA GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Davi André Santos Amaral
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que decretou sua prisão preventiva, acusado da prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
[art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003].

A defesa sustenta:
1)
a existência de ilegalidade na prisão em flagrante em razão da invasão domiciliar;
2)
que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, sobretudo em virtude dos predicados favoráveis que o paciente ostenta, tais como primariedade, emprego lícito e endereço fixo e que se;
3)
afigura suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas diversas da prisão.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027702-81.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Davi André Santos Amaral
foi preso em flagrante, no dia 21/9/2024, por ter, em tese, praticado os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

A defesa alega que a entrada dos policiais na residência do paciente foi ilegal, uma vez que não houve autorização judicial e o ingresso foi realizado com base em denúncia anônima.

No que se refere à referida tese, valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência para elucidação dos fatos:

Em continuidade à Operação Vitae Fase XVIII, após diversas denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes na rua Cambuca, no bairro Morada do Bosque, em uma quitinete sem portão, esta GUPM, em rondas pelo local
, visualizou o suspeito deitado na porta da quitinete 2
e, ao realizar a abordagem
, ao lado dele havia uma arma de fogo
(revólver, calibre 38, com numeração suprimida com cinco munições intactas).

Foi dada voz de prisão ao suspeito em uma rápida busca na residência foi localizado na mesa da residência
um pedação de um tablete de substância análoga à maconha
,
dezesseis invólucros de saco zip com substância análoga à maconha
,
cinquenta balas de ecstasy
,
diversos sacos zip vazio
, caracterizando tráfico de entorpecentes.

Consoante decidido pelo STF no Recurso Extraordinário nº 603.616 / RO, “não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito”.

No caso em apreço, a Polícia Militar dirigiu-se à residência do custodiado em razão de diversas denúncias anônimas relativas à suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes no local. Ao chegarem no endereço, os agentes encontraram
Davi
na porta de entrada do imóvel, em posse de um revólver calibre 38, com numeração suprimida, fato confirmado por ele no interrogatório extrajudicial,
in verbis
:

Afirma que a arma apreendida é de sua propriedade
, tendo sido adquirida na cidade de Bela Vista do Caracol, no estado do Pará. Não se lembra da data em que a comprou e não sabe informar quem foi o vendedor. Relata que comprou a arma para levar para a fazenda.
Afirma também que a droga apreendida é de sua propriedade
, dizendo ser usuário de drogas e que as utiliza para manter o "equilíbrio" no trabalho (...). Perguntado pela advogada se a polícia autorizou a entrada em sua residência o interrogado
afirmou que estava sentado na porta de sua residência no momento em que a PM o abordou
e não permitiu a entrada em sua residência, e que a PM entrou na residência junto com o interrogado e trancou a porta de sua casa e afirma ter sido ameaçado pela PM.

Embora o paciente não tenha autorizado a entrada em sua residência, a presença de um revólver na posse do acusado, que se encontrava sentado na porta de casa, associada às inúmeras denúncias apócrifas da mercancia de ilícitos no local, legitimou a atuação policial.

Assim, havia, nessas circunstâncias, fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, de acordo com a jurisprudência da Corte Cidadã.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

O juízo de origem justificou a necessidade da medida extrema com base na gravidade concreta da conduta, principalmente pela apreensão de um
revólver
, calibre 38, com número de série suprimido,
cinquenta

comprimidos
de substância análoga à
ecstasy
,
uma
porção de
maconha
[1]
, com peso de
98,38g
, e
dezesseis
porções de
maconha
[2]
, pesando
51,94g
.

Embora a decisão constritiva apresente fundamentação idônea, baseada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendida, tal montante não se revela relevante a ponto de,
de per si
, justificar a medida extrema, especialmente quando analisado sob o prisma da proporcionalidade.

Conforme demonstrado pela defesa, o paciente exerce atividade lícita desde abril de 2024, como mecânico na empresa ‘Multitech Assistência’, sendo que seu empregador, inclusive, declarou que ele
poderá retornar a desempenhar sua função quando puder
[3]
, o que, aliado à sua primariedade, permite a substituição da prisão preventiva por medidas menos restritivas, consistentes em:

a
) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b
) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c
) comparecer bimestralmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades e;

d
) não cometer novos delitos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Davi André Santos Amaral
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas.

É como voto.

[1]
Laudo Preliminar nº 543.3.10.9907.2024.202664-A02.

[2]
Laudo Preliminar nº 543.3.10.9907.2024.202664-A02.

[3]
Id. nº 242678669 - Pág. 1.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024